Tribunal: TJDFT
Processo: 0708676-96.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-15

Ementa:
RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. PRIMEIRO APELANTE. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO CONCRETO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA PENA AO MÍNIMO LEGAL. NÃO ACOLHIMENTO. SEGUNDO APELANTE. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSOS CONHECIDOS, PRELIMINAR REJEITADA, E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDOS.

1. Não há que se falar em nulidade por violação ao artigo 5o, inciso II, da Constituição Federal e ao artigo 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, se foram seguidas todas as formalidades em todos os atos processuais, oportunizando, ainda, à Defesa se manifestar no tempo e modo devidos, ficando asseguradas, pois, aos acusados, todas as garantias processuais estabelecidas na Constituição Federal.

2. Afigura-se inviável acolher o pleito absolutório defensivo formulado pelo primeiro apelante, uma vez que os depoimentos, sob o crivo do contraditório, das testemunhas policiais que efetuaram a prisão em flagrante do réu, aliados ao restante do conjunto probatório, máxime diante das circunstâncias do caso concreto, se mostram provas robustas e coesas para atribuir ao apelante a prática do delito previsto no artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003.

3. A jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça já se pacificou pela validade dos depoimentos de policiais, colhidos em Juízo, em observância ao contraditório, sobretudo quando se encontram respaldados pelas provas colhidas nos autos.

4. Com atenção à folha de antecedentes penais do primeiro apelante, verifica-se que ele ostenta duas condenações criminais transitadas em julgado por fatos anteriores ao delito ora apurado, de modo que não se verifica qualquer óbice a que uma das condenações seja utilizada para fins de maus antecedentes, e a outra, para a caracterização da reincidência.

5. A pretensão relativa ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea em favor do segundo apelante já foi alcançada na sentença recorrida, restando configurada a ausência de interesse recursal nesse aspecto.

6. Recursos conhecidos. Preliminar rejeitada. Não provido o recurso do primeiro apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 14 (quatorze) dias de reclusão, calculados à razão mínima. Não provido o recurso do segundo apelante, para manter a sentença que o condenou como incurso nas sanções do artigo 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), às penas de 02 (dois) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 10 (dez) dias de reclusão, calculados à razão mínima.